Tribunal: TJMT
Processo: 1003688-38.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003688-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – ARTIGOS 98,
CAPUT
E 99, §3
o
, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural.

A concessão do benefício da assistência judiciária não está condicionada a comprovação de miserabilidade do requerente, sendo suficiente para tanto que não tenha recursos suficientes para suportar os custos do processo sem prejuízo do seu sustento e do de sua família. (artigo 98,
caput,
do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Onildo Beltrão Lopes contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo n. 1005493-48.2020.811.0004, proposta contra o Recorrido, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (id. 78663460, p. 346).

Alega que, para a concessão do benefício, não é preciso que a parte comprove situação de miserabilidade financeira, bastando, para tanto, mera declaração de pobreza, que goza de presunção
juris tantum
de veracidade, elidida somente por meio de prova em sentido contrário ou de procedimento próprio de impugnação.

Afirma que atualmente está desempregado, não aufere nenhuma remuneração, e que a decisão objeto do presente recurso não foi suficientemente fundamentada, porquanto a alegação de não comprovação da hipossuficiência financeira, por si só, não justifica a negativa da gratuidade da justiça pleiteada na ação de base.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (id. 79083951).

Regularmente intimada, a parte Agravada não apresentou contraminuta (id. 86934486).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de exarar seu parecer sob a justificativa de que inexiste interesse público a justificar sua intervenção no feito (id. 87121484).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a reforma da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da a assistência judiciária nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo n. 1005493-48.2020.811.0004.

Ao apreciar o pedido, o Juízo
a quo
consignou o seguinte:

Intimado à comprovação da necessidade da assistência judiciária gratuita, o demandante não a fez e requereu o recolhimento de custas ao final do processo.

Não comprovada a hipossuficiência financeira, o demandante não se enquadra como beneficiário da justiça gratuita e não há também por que recolher custas ao final do processo.

Portanto, indefiro os pedidos de gratuidade e recolhimento de custas ao final.

Intime-se o demandante a recolher as custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (id. 78663460, p. 346).

O cerne deste Agravo de Instrumento, portanto, é saber se é caso de reformar a decisão singular a fim de conceder ao Agravante os benefícios da assistência judiciária.

Pois bem. Sabe-se que a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

De outro lado, o magistrado não está obrigado a deferir o benefício se houver elementos que apontem para situação diversa da hipossuficiência alegada.

No caso dos autos, entretanto, a própria natureza da ação de base – Reintegratória em Cargo Público – sinaliza a condição de hipossuficiente do Agravante para arcar com as custas e despesas processuais.

A propósito, observa-se que o pedido formulado na referida ação foi no sentido de que seja

seja declarado ilegal a demissão do autor pelos fatos narrados no corpo desta peça, e seja anulado as portarias e demais atos que implicaram na demissão do autor, o reintegrando definitivamente aos quadros efetivos da municipalidade, e com resguardo de todos direitos retroativos prejudicados. (id. 78663460, p. 49).

Assim, embora o Agravante seja profissional liberal, seu sustento advinha dos serviços prestados com vínculo de trabalho mantido com o Município de Barra do Garças, o qual foi rompido em circunstâncias cuja legalidade ou não serão discutidas e apuradas no curso do processo originário.

Fato é que, neste momento, o Agravante está privado dos rendimentos que habitualmente auferia, não havendo como presumir ou cogitar que possa suportar os custos do processo, devendo-se dar crédito à declaração de pobreza prestada.

Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção
juris tantum
de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).

Observa-se, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
, do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Imperioso destacar, também, que a assistência do Recorrente por advogado particular não impede a concessão do benefício (§4
o
, art. 99).

Noutro giro, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, mesmo na hipótese de o requerente ter rendimento mensal superior a dez salários mínimos, tem direito, em tese, à justiça gratuita. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM AMPARO EM CRITÉRIO NÃO PREVISTO NA NORMA. ILEGALIDADE.

1. Trata-se, originariamente, de impugnação ao deferimento da Justiça em Ação Ordinária que debate o reconhecimento de progressão funcional. A decisão que rejeitou o pedido foi reformada pelo Tribunal
a quo
com amparo no entendimento de que o benefício é concedido àquele que perceber rendimentos líquidos inferiores a dez salários mínimos.

2. "Há violação dos artigos 2º e 4º da Lei n. 1.060/50, quando os critérios utilizados pelo magistrado para indeferir o benefício revestem-se de caráter subjetivo, ou seja, criados pelo próprio julgador, e pelos quais não se consegue inferir se o pagamento pelo jurisdicionado das despesas com o processo e dos honorários irá ou não prejudicar o seu sustento e o de sua família". (REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23.3.2011).

3. Mesmo a concessão de assistência judiciária para sujeitos cuja renda mensal seja superior a 10 salários mínimos poderá ser deferida, caso existentes elementos que indiquem que o pagamento das custas prejudicará "o sustento próprio ou da família" do requerente.

4. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o pedido de assistência judiciária gratuita seja analisado segundo as previsões dos arts. 4º e 5º da Lei 1.060/50. (STJ, Segunda Turma, REsp 1317175/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 20/3/2013).

Dessa forma, há de prevalecer a declaração prestada pelo Agravante, porquanto não se vislumbra, neste momento processual, condição financeira que lhe permita antecipar as custas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento ou do de sua família.

Por oportuno, cumpre registrar que, não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil de 2015 manteve a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural (art. 99 do CPC).

Desse modo, a concessão da benesse é medida impositiva, salientando-se, por fim, que surgindo provas sobre a modificação da condição financeira do Agravante, o benefício poderá ser revogado até mesmo de ofício.

Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5º, XXXV).

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e conceder Onildo Beltrão Lopes os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021